Tribunal: TJPA
Processo: 0012831-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012831-98.2014.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: AIRTON DE JESUS DA GRACA TEIXEIRA, RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE ARAUJO, MAXWELL FURTADO DE LIMA, GILSON BRAGA MONTE FILHO, JOAO GERALDO MONTEIRO ALVES, EDNA CABRAL TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE APELAÇÃO Nº
0012831-98.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - CAPESESP

ADVOGADO: RAFAEL SALEK RUIZ – OAB/RJ 94.228

EMBARGADO: AIRTON DE JESUS DA GRACA TEIXEIRA e OUTROS

ADVOGADO: GLENDA LARISSA GUIMARAES DAMASCENO – OAB/PA 35.851

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação coletiva, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com determinação de suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A embargante sustenta contradição, ao argumento de que a parte autora teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça na origem, sendo indevida a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, apesar do indeferimento da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

5. Constatada contradição interna no acórdão, que, embora tenha reformado a sentença e condenado a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, determinou a suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

6. Verificado que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo de origem, não subsiste fundamento para a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, impondo-se a correção do julgado para excluir tal determinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para excluir do acórdão a determinação de suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
1. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, prevista no art. 98, § 3º, do CPC, pressupõe a concessão da gratuidade de justiça. 2. Indeferido o benefício na origem, é indevida a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., em face do acórdão de id. 31897197, assim ementado:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE FUNDADO EM REESTRUTURAÇÃO DE CUSTEIO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação coletiva ajuizada por servidores públicos vinculados ao Instituto Evandro Chagas visando ao reconhecimento da abusividade de reajuste superior a 92% nos valores das mensalidades do plano de saúde administrado pela CAPESESP, com pedido de devolução dos valores pagos a maior e indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusivo o reajuste e determinar a devolução simples dos valores que excederam 9,04% do valor pago em dezembro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com entidade de autogestão em saúde;

(ii) o reajuste de mais de 90% na mensalidade do plano, decorrente de alteração no regime de custeio, pode ser considerado abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CAPESESP é entidade de autogestão, sem fins lucrativos, cujas atividades se submetem à deliberação dos próprios participantes, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.

4. O reajuste questionado decorreu de alteração do modelo de custeio, precedido de estudo atuarial e aprovação por órgão deliberativo paritário, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro da entidade.

5. A jurisprudência do STJ admite reajustes de planos coletivos de autogestão, desde que amparados em critérios técnicos e deliberados por órgãos competentes, sem configurar abusividade.

6. Não houve discriminação por idade, tampouco afronta ao princípio da boa-fé objetiva ou surpresa aos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão.

2. É legítimo o reajuste das mensalidades de plano de saúde de autogestão, com base em estudo atuarial e aprovado por órgão deliberativo, visando à preservação do equilíbrio financeiro do sistema”.

A embargante nas razões de id. 32158898, aduz em resumo que o Acórdão embargado é contraditório em relação aos honorários advocaticios.

Defende ser indevida a suspensão da exigibilidade dos honorários ante o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça dos embargados.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada a contradição.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 33288899.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão de id. 31897197, embora tenha condenado a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinou a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Ocorre que, a parte autora, ora embargada, ao contrário do que foi mencionado no acórdão, teve indeferido o pedido do beneficio de

gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, no id. 2812538 - Pág. 1.

De modo que indevida a suspensão a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocaticios, pela parte autora.

Isto posto, faço constar a exclusão do termo: “ficando a exigibilidade suspensa com base no art. 98, § 3º do CPC”, no acórdão embargado (id. 31897197 - Pág. 7).

De modo que, pelo ônus da sucumbência, arcará a parte autora com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Considerando a renuncia da advogada constituida pela parte autora, determino sejam intimados pessoalmente os autores, acerca da presente decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela demandada., bem como, acerca da renuncia da advogada por eles constituida, para querendo, constituirem novo advogado para assumir o patrocínio da causa, no prazo de 15 dias.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026